Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003373-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003373-41.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO

Recorrido(s):

CLARO S.A.

AMERICEL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO COMPROVADO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente alega que
no dia 28/05/2018 aderiu o plano “Pós Mais 10GB + Minutos Ilimitados”, acompanhado de aparelho móvel, modelo “Samsung Galaxy J7 PRO”, com pagamento em 12 vezes de R$ 65, 00 (sessenta e cinco reais), além de valores de faturas do plano.

Afirma que, após poucos meses de uso, o dispositivo passou a apresentar defeitos no visor, o levando à assistência técnica.

Entretanto, mesmo com primeiro reparo, afirma o recorrente que o aparelho voltou a apresentar os mesmos problemas, e após uma segunda ida à assistência, tomou ciência de que o modelo do celular adquirido havia saído de linha.

Alega ainda que, em fevereiro deixou de quitar com as parcelas restantes dos serviços de telefonia e aparelho celular, por não mais poder fazer uso do aparelho, acumulando o débito no valor total de valor de R$ 1.370,99 (um mil, trezentos e setenta reais e noventa e nove centavos).

Em defesa, a reclamada justifica que
houve mau uso do produto, pois o aparelho possuía amassados, riscos e descascamento, bem como o Autor deixou de acostar demais ordens de serviços e laudo.

Pois bem. Quanto ao ônus da prova alegado nas razões recursais, este incumbe ao Reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

À vista disso, caberia ao Autor, por meio documental, comprovar vício apresentado ou a negativa de reparo do aparelho celular, ou seja, se houve o retorno do aparelho pela segunda vez na assistência técnica, dentro do prazo de garantia.

Frisa-se que, a ordem de serviço juntada na impugnação ID 77514984, datada em 20/04/2020, relata defeitos em período posterior à vigência da garantia do produto e do plano contratado.

Assim, não se desincumbiu o Autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto aos danos morais por conta de danos sofridos.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para determinar a rescisão do contrato, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, pois, conforme o próprio consumidor afirma, este deliberadamente deixou de adimplir com o contrato, que não abarcava tão somente o valor de prestação do aparelho celular, mantendo-se, assim, a condenação do Recorrente no montante de
R$ 1.370,99 (um mil, trezentos e setenta reais e noventa e nove centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021